Tribunal: TJSP
Processo: 1024275-12.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"NÃO ADEQUAÇÃO – Reajustes de vencimentos – Reestruturação da carreira – RE 561.836/RN, tema no 5 do STF – Decisão que está em consonância ao entendimento firmado em sede de repercussão geral – Manutenção do julgado – Recurso desprovido."